Tribunal: TJMT
Processo: 1044134-44.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1044134-44.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RODRIGO MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO - CPF: 004.894.759-81 (ADVOGADO), LEONARDO RODRIGO SANTOS OLIVEIRA - CPF: 054.666.631-07 (PACIENTE), LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA - CPF: 385.503.851-15 (ADVOGADO), ELIO MIGUEL DA SILVA - CPF: 616.374.591-49 (ADVOGADO), Juizo da Segunda Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), RODRIGO MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO - CPF: 004.894.759-81 (IMPETRANTE), ELIO MIGUEL DA SILVA - CPF: 616.374.591-49 (IMPETRANTE), LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA - CPF: 385.503.851-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARCIO RIBEIRO - CPF: 570.271.371-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INAPLICABILIDADE. CONCLUSÃO
.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado contra decisão que
, no curso d
a
apuração da suposta prática do crime de roubo majorado, na modalidade tentada
, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada, à luz dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, bem como se é cabível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas ou a aplicação do princípio da homogeneidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que decretou a prisão preventiva observa os requisitos dos
arts
. 312 e 315, § 2o, do Código de Processo Penal, estando lastreada em elementos concretos extraídos dos autos.

A materialidade e os indícios de autoria estão presentes, evidenciados pelo reconhecimento da vítima, prisão em flagrante e confissão parcial do paciente.

O
periculum
libertatis
está caracterizado pelo
modus operandi
do crime, pela gravidade concreta da conduta e pelo risco de reiteração delitiva.

Condições pessoais favoráveis não afastam, por si só
s
, os fundamentos que justificam a prisão preventiva.

As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP revelam-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade do delito.

O princípio da homogeneidade não se aplica quando a gravidade concreta impede
a realização de

prognóstico
seguro

quanto ao
regime inicial
de cumprimento de eventual pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“1. É válida a decretação da prisão preventiva quando fundamentada em elementos concretos do caso, aptos a demonstrar a necessidade da

medida para a garantia da ordem pública.

2
.

A prática de crime violento, com emprego de arma e em concurso de pessoas, pode justificar a custódia cautelar em razão da periculosidade do agente e do risco de reiteração
delitiva
.
3.

Medidas cautelares alternativas são insuficientes quando
presentes
a gravidade
concreta da conduta
e o risco de reiteração
delitiva
.

4
.
Condições pessoais favoráveis não afastam
,
por
si sós,
a prisão preventiva quando
demonstrada

a
periculosidade.

5
.

O princípio da homogeneidade não impede a
prisão
cautelar
quando
o regime
inicial de eventual
pena
não pode
ser definido com segurança.
”

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 14, II; 29; 157, § 2o, II e § 2o-A, I; 302, III; 311 a 316; 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 708.234/RS; STJ, HC n. 688.818/ES; TJMT, Enunciado no 43, IUJ no 101532/2015.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus

impetrado
em favor de
Leonardo Rodrigo Santos Oliveira
,

contra
decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos n.o 1014378-19.2025.8.11.0055, no qual se apura a prática do crime de roubo
majorado, na modalidade tentada (art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal)
, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva
.

Sustentam os impetrantes, em síntese,
a ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva, bem como a inexistência dos requisitos
d
o art. 312 do Código de Processo Penal
.
Alegam, ainda, que o paciente possui condições pessoais favoráveis, postulando a revogação da custódia ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. Invocam, por fim, o princípio da homogeneidade
, alegando que eventual pena não seria cumprida em regime fechado.

Não houve pedido liminar.

A
s
informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do
Dr. Élio Américo
, manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço desta ação constitucional e passo
à análise do mérito.

Segundo
consta

d
os autos do flagrante (processo no
.
1014378-19.2025.8.11.0055), Leonardo Rodrigo Santos Oliveira foi preso nas imediações da residência da vítima José Márcio Benevenuto Ribeiro, após tentativa de roubo
majorado
, praticado
em concurso com, ao menos, outros três indivíduo
s.

Consta dos autos que a vítima identificou o paciente pelas vestes que utilizava, reconhecendo-o no local dos fatos.

O
A
uto de
P
risão em
F
lagrante foi lavrado no dia 26/11/2025, sendo a custódia posteriormente convertida em prisão preventiva, por decisão fundamentada do Juízo da 2a Vara Criminal de Tangará da Serra.

A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea
da decisão
, bem como
a

inexistência dos
requisitos
do art. 312 do C
ódigo de Processo Penal.

A prisão preventiva é medida cautelar pessoal excepcional, de acentuada restrição à liberdade, destinada a garantir a regularidade e a efetividade do processo penal dentro dos estritos limites legais. Prevista nos artigos 311 a 316 do Código de Processo Penal, deve observar os princípios da presunção de inocência, proporcionalidade e excepcionalidade.

Nos termos dos
arts
. 311 e 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva somente pode ser decretada quando presentes prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e fundamento cautelar idôneo — tais como a garantia da ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal ou a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal —, observadas as hipóteses restritivas do art. 313 e a vedação, prevista no art. 314, ambos do
Código
de Processo Penal, de fundamentação baseada exclusivamente na gravidade abstrata do delito.

A
decisão que decretou a prisão preventiva
(ID.
334984854
- p. 56/61)

observa as exigências do art. 315, §2o, do Código de Processo Penal, porquanto não se apoia em meras presunções, tampouco na gravidade abstrata do delito ou em referências genéricas ao tipo penal. Ao revés, fundamenta-se em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente o contexto fático do crime, o
modus operandi
empregado, a atuação do paciente como vigia do grupo criminoso e o risco efetivo de reiteração delitiva, circunstâncias que justificam, de forma individualizada, a medida extrema.

O
juízo de origem aponto
u
que o
paciente foi preso em situação de flagrante delito, na modalidade prevista no art. 302, inciso III, do Código de Processo Penal (perseguição logo após a prática do crime), nas proximidades da residência da vítima, utilizando vestimentas idênticas às dos demais integrantes do grupo criminoso (roupa camuflada), tendo sido reconhecido pela vítima.

Em
seu interrogatório policial, o paciente confessou que estava no local a pedido de pessoa identificada como "Castanha", para "ver como estava a situação" e "cuidar" da casa, tendo avisado sobre a presença policial. Embora tenha negado
conhecimento prévio d
a empreitada criminosa
, a
admissão
de que
perm
a
neceu
no local
exercendo a função de

vigilância
constitui indício suficiente de participação no
d
e
lito
.

Desse modo, verifica-se a presença do
fumus
comissi
delicti
.

Ressalte-se que a análise da materialidade e dos indícios de autoria é realizada em juízo de cognição sumária, próprio da via estreita do
habeas corpus
, não se confundindo com o exame aprofundado do conjunto probatório, reservado à instrução criminal e ao julgamento do mérito da ação penal.

Refer
e
nte
aos requisitos subjetivos, a decisão impugnada
fundamentou o
periculum
libertatis
no risco efetivo à garantia da ordem pública,
pelo
modus operandi

e para impedir
a reiteração delitiva
, de acordo com o que dispõe o art. 312 do C
ódigo de Processo Penal.

O
crime de
roubo tentado foi
, em
tese,
praticado
por grupo organizado, com divisão de tarefas, uso de arma de fogo e prévio ajuste, consistindo na invasão do terreno da vítima durante a madrugada, com rompimento de cerca elétrica e posicionamento estratégico no local
,
evidenciando
o
modus operandi

previamente
planejado e organizado para a execução do
delito
.

O paciente, embora não tenha ingressado na residência,
teria atuado
como vigia, alertando os comparsas sobre a aproximação policial, o que viabilizou a fuga do grupo.

O risco de reiteração delitiva decorre da situação processual do paciente, que responde a inquérito policial por tráfico de drogas (autos n.o 1012930-11.2025.8.11.0055), no qual foi preso em flagrante em julho de 2025 e
,
posteriormente
,
beneficiado com medidas cautelares diversas da prisão.

Menos de quatro meses após a concessão da liberdade provisória, voltou a s
upostamente se
envolver
na
prática de
crime grave, consistente em roubo majorado tentado, em concurso de pessoas e
cometido

com emprego de arma de fogo, o que
evidencia
,

de forma
concret
a, o risco de
reiteração
delitiv
a.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já decidiu sobre a validade da prisão preventiva fundamentada na periculosidade do agente, em concurso de pessoas, com uso de arma de fogo
, consoante
o seguinte
ementário
:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. EMPREGO OSTENSIVO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. EXCESSO DE PRAZO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS. 318 E 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E NO HC N. 143.641/SP. NÃO PREENCHIMENTO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.

[...]
2.
In
casu
,
a prisão preventiva foi imposta em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade da agente, consistente, em tese, na prática de crime de roubo mediante o emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas. Nesse ponto, foi consignado pelo Juízo de primeiro grau que a especial gravidade do caso seria revelada pelas "seguintes circunstâncias do fato: (a) o delito foi praticado em concurso de agentes (dois ao total); (b) a fim de ameaçar a vítima foi utilizada uma arma de fogo calibre .38 municiada
; e (c) foram proferidas insistentes ameaças de morte, em frente a familiares da vítima, o que aumentou o grau de atemorização".
Tais circunstâncias, notadamente a pluralidade de agentes e o emprego ostensivo de arma de fogo, evidenciam a maior gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo penal em questão. Assim, os fundamentos utilizados são de ordem concreta e ainda permanecem atuais, bem como enfatizam a necessidade da manutenção do encarceramento para garantia da ordem pública
.
[...]
(HC n. 708.234/RS, relator Ministro
A
ntonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022,
DJe
de 21/3/2022)
.

Desse modo, evidencia-se a presença do
periculum
libertatis
.

Q
uanto à alegação de
primariedade
,
ausência de
antecedentes criminais
e
exercício de atividade
lícit
a
,
é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de quecondições pessoais favoráveis,

isoladamente
consideradas
, não são suficientes para afastar a custódia cautelar, quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Nesse sentido, o Enunciado Orientativo no.43 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, dispõe que: "As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
."

Assim
, tais predicados não afastam a necessidade da custódia cautelar, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta e
o risco de
reiteração delitiva.

Os impetrantes requerem
aplicação das medidas
cautelares diversas
da prisão
em favor do paciente
, nos termos
do art. 319 do C
ódigo de Processo Penal.

Contudo, tais providências são insuficientes, considerando o contexto fático: tentativa de roubo
majorado, praticado
em concurso
de pessoas
,
com emprego de arma de fogo,

reconhecimento pessoal
do paciente

e
registro de investigação
criminal
em curso
.

A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
orienta
nesse sentido:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI
.
EMPREGO OSTENSIVO DE ARMAS DE FOGO E CONCURSO DE QUATRO AGENTES. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO, EXCESSO DE PRAZO, INDÍCIOS DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE ESTADO FLAGRANCIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1. Comprovada a materialidade, havendo indícios de autoria e estando demonstrada, com elementos concretos, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, afasta-se a alegação de constrangimento ilegal. Nesse cenário, "a alegação de ausência de provas da autoria configura tese de inocência, que não encontra espaço para análise na estreita via do habeas corpus, uma vez que demanda o exame do contexto fático-probatório. Precedentes" (HC n. 315.877/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/3/2016,
DJe
28/3/2016).

2. In
casu
, a prisão preventiva foi imposta em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade dos pacientes, consistente, em tese, na prática de crime de roubo em concurso de 4 pessoas, sendo destacado que três dos agentes estariam utilizando armas de fogo. Tais circunstâncias, notadamente a pluralidade de agentes e o emprego ostensivo de armas de fogo, evidenciam a maior gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo penal em questão.
Assim, os fundamentos utilizados são de ordem concreta e ainda permanecem atuais, bem como enfatizam a necessidade da manutenção do encarceramento, à luz dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública.

3. Nesse contexto, apresenta-se indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, porque insuficientes para a proteção da ordem pública, diante do quadro de maior gravidade delineado, ainda que se façam presentes condições pessoais favoráveis
.
[...]
5. Writ parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem denegada.

(HC
n. 688.818/ES, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/11/2021,
DJe
de 12/11/2021)
.

Assim
, asmedidas cautelares diversas da prisão

mostram-se inadequadas e insuficientesp
ara a garantia da
ordem pública
e
a
prevenção da
reiteraçã
o
delitiva.

S
ustenta
m os impetrantes
que, em
caso de
eventual condenação, o paciente não cumprirá pena em regime inicial fechado, razão pela qual a
manutenção da prisão cautelar viola o princípio da proporcionalidade e da homogeneidade
.

E
mbora se reconheça que a prisão cautelar não deve se mostrar mais
gravosa que
a sanção eventualmente imposta em caso de condenação, tal diretriz não possui aplicação automática
nem
absoluta.

No caso
sub judice
, a gravidade concreta da conduta, consubstanciada na tentativa de roubo majorado praticada em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, aliada ao risco concreto de reiteração delitiva, impede, neste momento processual, qualquer juízo seguro quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, não sendo possível afirmar, de plano, que eventual reprimenda não comportaria regime mais gravoso.

Assim, a custódia cautelar revela-se proporcional e necessária
à

garantia da ordem pública.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO do
habeas corpus
impetrado em favor de
Leonardo Rodrigo Santos Oliveira
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, porquanto a decisão constritiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, reveladores da presença dos requisitos legais autorizadores da medida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026